Tribunal: TJES
Processo: 5020915-02.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020915-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CELSO MOACIR ASSIS LEAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) configura venda casada e afronta o dever de informação do consumidor; e (ii) se há dano moral em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado sem plena ciência do consumidor configura prática abusiva e violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

4.A imposição do cartão de crédito como condição para concessão do empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5.O desconto indevido no benefício previdenciário do autor gera dano moral in re ipsa, conforme precedentes desta Turma Recursal.

6. valor fixado a título de danos morais (R$3.500,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sem consentimento expresso do consumidor viola o dever de informação e configura prática abusiva. 2. A imposição da contratação de cartão de crédito para concessão de empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020915-02.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: CELSO MOACIR ASSIS LEAL

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) configura venda casada e afronta o dever de informação do consumidor; e (ii) se há dano moral em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado sem plena ciência do consumidor configura prática abusiva e violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

4.A imposição do cartão de crédito como condição para concessão do empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5.O desconto indevido no benefício previdenciário do autor gera dano moral in re ipsa, conforme precedentes desta Turma Recursal.

6. valor fixado a título de danos morais (R$3.500,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sem consentimento expresso do consumidor viola o dever de informação e configura prática abusiva. 2. A imposição da contratação de cartão de crédito para concessão de empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
CELSO MOACIR ASSIS LEAL
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu, mas que, na verdade, foi realizado um contrato referente a cartão de crédito, na modalidade RMC - empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Aliado ao fato que não possui data final para os descontos, afirma que não recebeu cartão em sua residência.Diante de tais fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido suspenda os descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da contratação, com a condenação do requerido à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11188867), o requerido argui preliminares e no mérito refuta na integralidade os pedidos autorais, requerendo a improcedência da ação.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11188886):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para:

1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 149.677.265-0 e cujo CPF é 623.104.967-15;

2- CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma simples, com termo inicial em 14/07/2019 e final quando da efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 3.097,00 (três mil e noventa e sete reais), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais.

Defiro a compensação dos valores acima e especialmente para fins de compensação autorizo a inclusão do cálculo das parcelas prescritas.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 11188888), arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, bem como a prescrição quinquenal. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico realizado, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a legalidade do saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, boa-fé contratual nas cobranças e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados e ajustes no fator de correção monetária.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 11188897).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11188889 e 11188890.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica, porquanto conforme já anotado na sentença, as provas constantes nos autos são suficientes para o convencimento do Juízo acerca da matéria.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição. Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Não obstante a combatividade da instituição financeira, o cartão de crédito contratado pelo autor/recorrido constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

O banco recorrente juntou o contrato assinado pela parte autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 11188869), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, conforme se observa da fatura do cartão de crédito (ID 11188868) não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora as alegações exprimidas pelo autor.

Nestes termos, conclui-se que o Banco PAN ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Turma Recursal, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que o ora recorrido pretendia celebrar tão somente o contrato de empréstimo consignado simples, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza, conforme destacado na exordial, a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar a concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco PAN coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da parte autora de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

Portanto, o cancelamento da avença é, de fato, a medida que se impõe.

Em relação à forma de restituição, deve ser mantida a devolução simples nos moldes indicados na sentença. Ainda que vislumbre provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte autora, apenas o Banco interpôs recurso. Logo, atenda ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, não há modificação nesse ponto.

Ultrapassadas tais questões, tem-se que esta Terceira Turma Recursal, na apreciação de casos simétricos, tem entendido que os descontos oriundos de contratos firmados com vício de consentimento, a exemplo dos contratos de cartão de crédito consignado firmados quanto se objetivava contrato de empréstimo consignado puro, como na hipótese, gera dano moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao pedido de ajustes no fator de correção monetária, registro que o recorrente nem sequer possui interesse no pedido, na medida em que a sentença já determinou a correção do valor do dano moral a contar do arbitramento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)